Tribunal: STF
Processo: RE 1374568
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 180, DE 1978. TEMA Nº 702. AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA — Servidor público estadual — Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações — Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual — Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não àquelas meramente transitórias ou modais - Juros moratórios — Inaplicabilidade do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/09, vez que a vigência da lei é posterior à propositura da ação — Verba honorária mantida — Recursos parcialmente providos.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XIV, da Constituição da República e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    4. Argumenta que “a legislação do Estado de São Paulo determina que o quinquênio deve ser pago ao militar em conformidade ao que dispõe o art. 3º da Lei Complementar n° 731/93: (...). Os incisos I e IV do artigo 3º da LC 731/1993 aludem à gratificação por sujeição ao regime especial de trabalho policial militar ou regime especial de trabalho policial e gratificação pro labore pela assunção de funções de direção, chefia, comando e encarregatura de unidades. O artigo 129, da CE/1989, limita-se a assegurar 'o pagamento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, ao servidor público que atender aos requisitos necessários à sua obtenção: (...)” (e-doc. 9, p. 5-6).



    5. Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário, com a consequente decretação da total improcedência da ação e imposição dos ônus de sucumbência ao recorrido” (e-doc. 9, p. 8).



    6. Em 13/12/2018, a 7ª Câmara de Direito Público, em juízo de retratação, em razão do Tema nº 810 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ORDINÁRIA — Servidor público estadual — Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações — Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual — Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não àquelas meramente transitórias ou modais Juros moratórios — Inaplicabilidade do artigo lº-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/09, vez que a vigência dá lei é posterior à propositura da ação — Verba honorária mantida — Recursos parcialmente providos — Readequação — Art. 1.040, inciso II, do CPC — Incidência de tese em repercussão geral — Tema 810 STF - RE nº 870.947/SE e tema 905 STJ — Observância da ‘reformatio in pejus’ — Decisão mantida.” (e-doc. 11, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se, como se vê, de recursos oficial e voluntário de apelação interpostos pela Fazenda Estadual, em ação ordinária julgada procedente na origem, por meio da qual objetivava o autor, servidor público estadual ativo, o recálculo de quinquênios sobre os vencimentos integrais e o pagamento das diferenças devidas, acrescidas de juros e correção monetária. 



(...)



    Com efeito, a Constituição Paulista de 1989, ao instituir em seu art. 129 a vantagem denominada adicional por tempo de serviço, não criou direito novo. 



    Em verdade, repetiu em linhas gerais a dicção do art. 92, VIII, da Constituição anterior. 



    A controvérsia se cinge em saber-se a exata extensão dos termos ‘vencimentos integrais’ sobre os quais deve incidir o referido adicional por tempo de serviço. 



    Legal e doutrinariamente, a expressão ‘vencimento' é conceituada como a remuneração mensal paga a servidor público correspondente ao ‘padrão' do cargo e função. 



    Em outras palavras, vencimento é a retribuição paga mensalmente ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do padrão fixado em lei (art. 60 da L.C. 180/78). 



(...)



    A incidência do adicional por tempo de serviço, portanto, deve dar-se sobre aquelas parcelas dos vencimentos que a eles estão definitivamente incorporadas, até a vigência da E.C. nº 19/98, e não àquelas meramente transitórias ou modais.



    Demais disso, após a vigência da E.C. 19/98, que alterou a disposição do artigo 37, XIV, da Constituição Federal, a discussão não comporta mais dúvidas. 



    Ali se assinalou que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores (art. 37, XIV, CF). 



    A E.C. 19/98 estabeleceu, portanto, a irrestrita vedação da incidência de qualquer vantagem pecuniária sobre outra, independentemente de sua natureza.” (e-doc. 7, p. 4-9).



    10. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 764.332-RG/SP, (Tema RG nº 702), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, rejeitou a repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 21/03/2014).



    11. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. VENCIMENTOS OU SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 702. (...) 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 764.332-RG, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 21/03/2014, fixou a seguinte tese ao Tema 702 da repercussão geral: A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.437.304-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/08/2023, p. 25/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 658.049-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES.”



    (RE nº 1.263.958-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE nº 1.256.452-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 863.537-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2016, p. 02/12/2016).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Quinquênio. Cálculo. Aplicação do entendimento sedimentado no tema 702, da sistemática da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.190.585-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020).



    12. Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.400.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022; RE nº 1.386.398/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/11/2022, p. 25/11/2022; ARE nº 1.127.866/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/06/2018, p. 08/06/2018; e RE nº 905.539/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/11/2015, p. 26/11/2015.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 12), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator